Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO DE BENS. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA. LOCAÇÃO DESPESA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Tendo em vista a ausência de efetiva comprovação da origem, existência e valor da suposta dívida de energia atribuída ao autor, oriunda de contrato verbal de locação, bem como a irregular retenção de bens acompanhada de exigência de prévio pagamento para fins de liberação dos maquinários e materiais do autor, revela-se evidente conduta ilícita perpetrada pelo réu, por agir em nítido abuso de direito.
2. O dano material não se presume, devendo ser inequivocamente comprovado o quantum relativo ao prejuízo experimentado.
3. Ausente comprovação do efetivo dano material experimentado, revela-se improcedente o pedido.
4. Comprovada a ilicitude e o abuso de direito do réu ao coagir o autor ao pagamento de suposta dívida de energia, desprovida de demonstração da origem e de certeza do valor, mediante retenção e proibição de acesso e retirada de materiais e equipamentos necessários ao trabalho do autor como marceneiro autônomo, de modo a prejudicar o pleno exercício de sua profissão, revela-se qualificado o dano moral indenizável, ante a angústia e constrangimentos que fogem à razoabilidade e extrapolam os meros dissabores do cotidiano.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.